Tribunal: STF
Processo: Rcl 45276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra (a) decisão do Vice-Presidente da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos nº 0102440-27.2020.5.01.0000, e (b) acórdão em agravo interno, prolatado pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos mesmos autos, que manteve a decisão singular anteriormente mencionada, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 405, 664 e 485.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) os beneficiários do ato reclamado ajuizaram Dissídio Coletivo de Greve em face do ora reclamante, da Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e de organizações sociais e de empresas contratadas para a gestão de unidades de saúde da unidade federativa, com a finalidade de que fossem cumpridas demandas da categoria, a saber: pagamento integral de salários atrasados; garantia de pagamento em dia dos salários, férias e 13º salário vincendos; regularização do pagamento do Vale-Transporte e Alimentação atrasados;
    (ii) apesar de não ter anuído com o dissídio instaurado, o ora reclamante compareceu às audiências e realizou depósitos dos montantes tidos como devidos às Organizações Sociais e às empresas que integram o polo passivo, a fim de liquidar pagamentos dos empregados daquelas entidades, demonstrando a boa-fé processual;
    (iii) em audiência realizada no dia 19.10.2020, em razão: (a) da nomeação de novo Secretário Estadual de Saúde e (b) da edição de Resolução SES nº 2067/2020, a autoridade reclamada foi informada que não seriam realizados novos depósitos às organizações sociais e às demais entidades constantes da ação de origem, uma vez que os procedimentos de pagamento passariam a observar as exigências dos Termos de Ajustes de Contas prescritas por meio do normativo estadual mencionado. No ponto, os valores estariam pendentes de ateste, de modo que necessário garantir a legalidade de parcelas unilateralmente apontadas pelas Organizações Sociais como devidas;
    (iv) não foi possível realizar todos os pagamentos de termos de ajuste de contas pendentes com relação às diversas Organizações Sociais contratadas para a gestão das unidades de saúde estaduais, de maneira que a Corte de origem, por ocasião de audiência ocorrida em 14 de dezembro de 2020, determinou o bloqueio da importância de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), com expedição de mandado de intimação ao reclamante em caráter de urgência. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, a que negado provimento, mantendo a constrição do valor referido;
    (v) não foi realizado ateste prévio por parte da Secretaria de Estado de Saúde quanto à maior parte do valor bloqueado, estimado apenas com fundamento em valores unilateralmente apresentados pelas próprias Organizações Sociais contratadas. Embora tais circunstâncias não sejam objeto da presente reclamação, a cautela no tratamento de recursos da saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro deve ser redobrada, em razão de recentes notícias graves de corrupção e malversação envolvendo tais verbas;
    (vi) o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que (a) a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está descrita como exceção no artigo 100 da Constituição Federal e (b) é ilegítimo o bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas, como decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADPF’s 405, 485 e 664;
    (vii) há risco na prestação jurisdicional tardia, uma vez ordenada a expedição de mandado de intimação, em caráter de urgência, para cumprimento de ordem de constrição do montante de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), quantia a ser subtraída da disponibilidade do reclamante, em contrariedade ao entendimento constitucional consagrado por essa Corte Suprema. Acresce que não pode o reclamante prescindir do numerário, a fim de lidar com o desafio que a pandemia da Covid-19 representa para a saúde pública em âmbito estadual.
    3. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão das decisões reclamadas, até o julgamento final desta reclamação, e pede, ainda, a liberação do bloqueio efetivado. No mérito, pugna pela cassação definitiva dos atos reclamados.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s 405, 485 e 664.
    3. Ao julgamento da ADPF 405-MC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, deferiu parcialmente o pedido de liminar para suspender, até o julgamento de mérito, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, devendo, ainda, ser devolvidos os recursos que não tenham sido repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais até a data desta decisão. Cito ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:
    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. 3. Satisfeito o requisito do periculum in mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 5. Medida cautelar deferida em parte” (DJe 05.02.2018). 
    4. Por seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    5. Em sentido semelhante, este Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF 664-MC, para suspender a eficácia das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública até o julgamento de mérito da arguição. Colaciono a ementa do acórdão:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (DJe 23.11.2020).
    6. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional. 
    7. Na origem, trata-se de determinação de constrição de numerário do Estado do Rio de Janeiro para garantia de pagamento de parcelas trabalhistas devidas por organizações sociais e empresas contratadas para a gestão das unidades de saúde junto à unidade federativa. Consta do ato reclamado, mantido em sede de agravo interno:
    “[...] Observados os dados constantes na manifestação do Estado ID 72a71c7 e no anexo ID 749329b, além do valor devido aos trabalhadores do Hospital Adão Pereira Nunes e computados os valores relativos à multa do Art. 477 da CLT, determina-se por cautela a expedição de Mandado de Bloqueio em caráter de urgência (Ato Conjunto nº2/2020 deste egrégio TRT) de contas do Estado no total de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) [...]”.
    8. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, a determinação de bloqueio de valores do Estado do Rio de Janeiro mediante ordem judicial parece afrontar o quanto decidido nas ADPF’s 405, 485 e 664, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, inclusive em cognição sumária (v.g. Rcl 36.656-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 39.267-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 39.252-MC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41792-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl. 40.488-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl. 41.653-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.
    9. A robustecer essa intelecção, a Primeira Turma desta Suprema Corte julgou procedente a Rcl 39.101 (DJe 13.5.2020), de relatoria do Min. Luiz Fux, na qual fustigada decisão da Justiça do Trabalho mediante a qual comandado o bloqueio de receitas do Município de São Luís/MA com o fito de de garantir a satisfação a que condenada empresa terceirizada. Na oportunidade, a Primeira Turma assinalou que o ato então reclamado havia se dissociado da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, isto é, das ADPF’s 275 e 485. 
    10. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender (i) a tramitação do Processo nº 0102440-27.2020.5.01.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e seus efeitos, bem como (ii) as medidas constritivas comandadas naqueles autos, determinando, ainda, a devolução dos valores bloqueados ao Estado do Rio de Janeiro.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.
    12. Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresentem contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora